Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DEVER DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, ora recorridos, e condenou a ré a reativar o plano de saúde deles, nas mesmas condições existentes antes do cancelamento, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem os autores alegam que adquiriram plano de saúde empresarial junto à ré no início de janeiro de 2022, no entanto, em setembro de 2023, houve uma mudança de aplicativo para a gestão do plano, o que gerou dificuldades para emitir os boletos mensais, ensejando a necessidade de entrar em contato com a central da empresa requerida repetidamente para obter os boletos. A partir de setembro de 2023, não foi mais possível acessar a plataforma para gerar o pagamento, e mesmo após inúmeras ligações e tentativas de resolver o problema, não obtiveram êxito.
3. Posteriormente, 19 de dezembro de 2023, reconheceram e confessaram a existência de débito junto à ré, decorrente do inadimplemento das parcelas da apólice de seguro n. 819706-1, do período correspondente aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2023, no valor de R$ 5.427,91 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), o que foi integralmente pago, regularizando a pendência financeira entre as partes. Informam que após esse período o único contato recebido ocorreu em 29 de abril de 2024, quando a ré, via WhatsApp, cobrou as mensalidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Entretanto, sem qualquer aviso prévio ou contato formal, o plano de saúde foi unilateralmente encerrado, o que lhes causou extrema angústia e insegurança, pois ficaram sem cobertura de assistência médica. Pleitearam o restabelecimento do plano de saúde, bem como a condenação em danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 74250599) nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente defende a legalidade da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, vez que, diante da inadimplência dos recorridos, enviou carta à empresa estipulante, notificando-a a respeito do cancelamento do plano de saúde. Logo, a rescisão ocorreu com suporte no contrato firmado entre as partes. Alega que não há que se falar em danos morais neste caso, pois a recorrente não praticou qualquer ato ilícito com aptidão para ensejar a reparação, vez que diante da inadimplência dos recorridos, a rescisão ocorreu no exercício regular do seu direito. Além disso, o pedido formulado na inicial foi genérico, não especificando em que consistiria o dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da rescisão unilateral do contrato de prestação de servido de saúde firmado entre as partes, por parte da operadora do plano de saúde, aqui recorrente, ou se ocorreu de forma imotivada, impondo-se o restabelecimento contratual. Igualmente, é necessário aferir se a conduta praticada pela recorrente enseja indenização a título de dano moral, bem como, se comprovada a existência do dever de indenizar, se o valor fixado na origem é adequado, ou, conforme defendido pela recorrente, é excessivo.
7. A relação jurídica existente entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Segundo o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
8. No caso em apreço, apesar de demonstrada a inadimplência da contratante do plano de saúde no pagamento das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, não há comprovação nos autos de que a operadora do plano de saúde notificou a contratante a respeito da rescisão contratual. Afinal, de acordo com as informações dos autos, a carta de id 23431611 não foi enviada à contratante, contrariando o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que exige notificação a prévia a respeito da inadimplência, facultando-se ainda a possibilidade de efetuar o pagamento do débito.
9. Logo, conclui-se que foi indevida a rescisão unilateral realizada pela ré, motivo pelo qual tem vez o restabelecimento do plano de saúde, nos mesmos moldes contratados antes do cancelamento, mostrando-se escorreita a sentença proferida.
10. O cancelamento indevido do plano de assistência à saúde, sem o prévio aviso, como exigido por lei, interrompeu de imediato a assistência à saúde dos autores, acarretando-lhes negáveis danos. Aliás, nas contrarrazões de id 74250599 os recorrentes informam que o segundo autor, L.G.L.V.T., continua sem acesso ao plano de saúde, pois persiste a negativa da ré, o que inegavelmente configura situação que enseja condenação a título de dano moral. Sobre o tema cito precedente desta Turma Recursal, acórdão 1977215, nos seguintes termos: “Essa conduta atinge diretamente a dignidade do consumidor, violando o direito fundamental à saúde e acarretando danos extrapatrimoniais passíveis de reparação”. Terceira Turma Recursal, relator Dr. DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.)
11. No que se refere ao valor fixado a título de dano moral na origem, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado e proporcional à situação fática vivenciada, decorrente da suspensão do plano de saúde, não havendo reparo a ser feito na sentença.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenado a recorrente em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.